Tribunal: STF
Processo: RE 88093
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
- Prescrição. Súmula 145. A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença, quando desta, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.